Tribunal: STF
Processo: ADI 87
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de
ordem.
- Tendo sido revogada tacitamente a Resolução nº 4, de 27
de dezembro de 1988, pela Resolução nº 4, de 17 de agosto de 1989
(conforme se vê da publicação a fls. 48), ficou prejudicada a
referida ação direta por perda de seu objeto, uma vez que já se
firmou a orientação desta Corte no sentido de que o interesse de
agir, em ação direta de inconstitucionalidade, só existe enquanto
estiver em vigor a norma jurídica impugnada (assim se decidiu, a
título exemplificativo, na ADIN 520 e na ADIMC nº 2001).
Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade.